Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-69.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-69.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO EDSON PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800222-69.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ANTONIO EDSON PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/MA 12.234

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO EDSON PEREIRA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 13192555) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Contrato Inexistente c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias realizadas na conta onde a parte pensionista recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

Em suas razões recursais de id. 13192556, o apelante
alega em breve síntese que, a parte autora é pessoa idosa, sem nenhum conhecimento de tecnologia, utilizando o serviço bancário somente para a retirada de seu benefício previdenciário, de modo a utilizar sua conta somente para recebimento e saque de sua aposentadoria.

Afirma que o Apelado não trouxe nenhum documento que comprove a solicitação da adesão a conta corrente feita pelo autor, tão pouco lhe ofereceu a conta benefício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, condenando o apelado a devolver os valores pagos indevidamente, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 13192559, onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os serviços bancários e produtos financeiros disponibilizados foram regularmente utilizados, sendo legítima a cobrança de tarifas, eis que se trata de conta corrente e não de conta salário/benefício.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “Cesta Básica”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

De igual modo, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

I
STO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando procedente os pedidos da inicial, para fins de declarar a inexistência da contratação de pacotes de serviços bancários não gratuitos entre as partes, bem como condenar ainda a parte requerida em danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data desta decisão. Além, da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifa bancária, no período de fevereiro/2017 até setembro/2021, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ressalto que os serviços bancários utilizados pela parte autora, que tenham ultrapassado os serviços gratuitos, deverão ser abatidos da condenação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno ainda a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/08/2023